Tribunal: STF
Processo: RE 1255571
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PRESENÇA DE AUTARQUIAS FEDERAIS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. APELAÇÕES. DEMANDA PROPOSTA PELO MPF/RN ANTE EMPRESA DE MINERAÇÃO E VÁRIOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. DEMANDA ENVOLVENDO O DEVIDO LICENCIAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE GRANDE PORTE, DESTINADO À EXTRAÇÃO, AO TRANSPORTE E À ALOCAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO ENVOLVENDO O TERRITÓRIO DE TRÊS ESTADOS DA FEDERAÇÃO (RN, PB e PE). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA MINERADORA E DO DNOCS. PRELIMINARES. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO O MÉRITO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
    1 - Não se pode confundir improcedência do pedido com a falta de condições da ação, dentre as quais se encontra a ausência de legitimidade das partes. Assim, a sentença, ao reconhecer que não cabia ao IBAMA a expedição das licenças ambientais necessárias ao funcionamento do empreendimento, mas ao órgão ambiental estadual, não afastou a legitimidade passiva da referida autarquia federal, até porque manteve a competência supletiva dessa demandada, no caso de o órgão ambiental estadual ser inerte ou omisso.
    2 - Ao afastar do IBAMA a responsabilidade originária de expedir os licenciamentos ambientais, a julgadora a quo não reconheceu, automaticamente, a ilegitimidade passiva da mencionada autarquia, de modo a ensejar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.
    3 - Ademais, ad argumentandum, verificando-se que o pedido autoral, em relação ao IBAMA, não se resumiu à expedição das licenças ambientais, mas também à irregularidade da autorização de desmatamento emitida por aquela autarquia federal, mais uma vez não merece prosperar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal, em decorrência da ilegitimidade passiva ad causam do citado ente público federal.
    4 - Por fim, ainda que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do IBAMA, a demanda persistiria em relação ao DNPM e ao DNOCS, o que rechaça definitivamente a alegada preliminar de incompetência de juízo.
    5 - Por outro lado, a autorização da exploração, da lavra outorgada pelo DNPM à empresa ré não tem o condão de tornar desnecessária a licença ambiental a ser expedida pelo IDEMA/RN, destinada ao funcionamento do empreendimento, que, aliás, não se restringe à exploração e extração do minério de ferro, mas também ao transporte e armazenamento.
    6 - Ademais, a outorga de Exploração de lavra e o licenciamento ambiental do empreendimento são atos distintos e um não exclui o outro, ao contrário, os dois são necessários para que o empreendimento efetivamente funcione.
    7 - Destarte, não merece guarida a preliminar de perda superveniente parcial do objeto e de falta de interesse de agir do MPF, sob o argumento de que, antes da prolação da sentença, a empresa ré, por ter cumprido a fase de pesquisa mineral, obteve a autorização do DNPM para uso da lavra, através da Portaria de Lavra datada de 31.07.2006.
    8 - Tratando-se de empreendimento de grande magnitude, é inegável a existência de alto impacto no meio ambiente, fazendo-se imprescindível a apresentação de um prévio Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, para respaldar as licenças ambientais a serem outorgadas pelo órgão ambiental competente em favor da empresa apelante.
    9 - D'outro viés, as licenças ambientais a serem concedidas à empresa apelante devem ser sequenciais e não simultâneas, como bem decidiu a julgadora de origem, de conformidade com o disposto nos Anexos I, II e III da Resolução 009/90 do CONAMA.
    10 - O mesmo entendimento também deve ser adotado para justificar a determinação contida no julgado de que o EIA/RIMA deverá estabelecer as diretrizes sobre a contenção de produtos tóxicos, uma vez que tal determinação se encontra embasada no parágrafo único do art. 5º e nos incisos do art. 6º, ambos da Resolução 01/86 do CONAMA.
    11 - O DNOCS que, dentre suas atribuições legais, deve contribuir para a implementação dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, tal como definidos no art. 2º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e legislação subsequente, não pode se esquivar da obrigação de fiscalizar e de monitorar a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, próxima ao empreendimento, cumprindo-lhe exigir da empresa mineradora a tomada de medidas tendentes a evitar a poluição do reservatório, em decorrência da sua atividade extrativista.
    12 - Preliminares rejeitadas e, no mérito, manutenção da sentença em todos os seus termos.
    13 - Apelações da empresa mineradora e do DNOCS desprovidas.” (Doc. 15, p. 29-31)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15, p. 67-78).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 109, I, e 225, § 1º, IV, da Constituição Federal. Em síntese, alega a incompetência da Justiça Federal para apreciar e julgar a causa, em razão de suposta ilegitimidade passiva do IBAMA, do DNMP e do DNOCS. No mérito, aduz que a atividade extrativa desenvolvida não apresenta impacto ambiental significativo, de forma que a realização de Estudo e de Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA poderia ser dispensada pelo órgão licenciador (Doc. 15, p. 101-110, e Doc. 16, p. 1-2).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16, p. 36-48).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 16, p. 52-53).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido do desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Ação civil pública. Legitimidade passiva de autarquias federais afirmada no acórdão recorrido: competência da Justiça Federal para julgar a demanda. Licenciamento ambiental condicionado pelo Tribunal de origem à elaboração de EIA/RIMA, em razão do alto impacto ambiental do empreendimento. Pretendida revisão do decisório que esbarra na Súmula 279 e na ausência de afronta direta à Constituição Federal. Parecer por que seja negado provimento ao recurso extraordinário.” (Doc. 19)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, o artigo 109, I, da Constituição Federal é categórico ao consignar que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
    Ademais, é assente nesta Corte que cabe à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528.121-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013)
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011)
    In casu, o polo passivo da ação civil pública é composto, em parte, por autarquias federais (IBAMA, DNMP e DNOCS), tendo a sentença, inclusive, condenado o DNOCS a fiscalizar o empreendimento destinado à extração, transporte e alocação de minério de ferro, em razão de sua proximidade em relação à Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Nesse contexto, não há se falar em incompetência da Justiça Federal para apreciar o feito.
    Ademais, a tese da ilegitimidade passiva ad causam dos entes federais implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis federais 9.433/1997 e 10.204/2001), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    (…)
    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Telefonia. Prestação serviços de Internet. 4. Dano moral. Indenização. 5. Ilegitimidade passiva da Anatel. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 951.098-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017)
    De toda forma, conforme bem salientado pelo Tribunal a quo, a improcedência do pedido (in casu, em relação ao IBAMA) não pode ser confundida com a falta de condições da ação, dentre as quais se encontra a ausência de legitimidade das partes.
    Outrossim, o acórdão recorrido entendeu que o empreendimento de extração mineral sobre o qual recai a controvérsia é de grande porte e apresenta alto impacto ambiental, o que tornaria imprescindível a apresentação de Estudo e de Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para respaldar as licenças ambientais a serem outorgadas pelo órgão ambiental competente em favor da empresa ora recorrente. Nesse contexto, concluir diversamente do Tribunal a quo demandaria tanto a análise da legislação infraconstitucional de regência (Lei Complementar 272/2004 do Estado do Rio Grande do Norte e Resoluções 1/1986 e 9/1990 do CONAMA), a configurar ofensa indireta à Constituição Federal, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. No mesmo sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.353-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424.
    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.138.657-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018, grifei)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente